Tribunal: STF
Processo: ARE 1567857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: direito processual penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. associação para o tráfico. reexame de fatos e provas. súmula 279 do stf. recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso em razão da incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, para modificar o acórdão do Tribunal local que manteve a condenação por tráfico de drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    4.A alteração das conclusões da Corte local quanto à comprovação dos crimes de tráfico de drogas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.